Tribunal: STF
Processo: Rcl 79152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por XP Containers e Construções Metálicas Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000884-94.2023.5.12.0056) que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante é parte ré na reclamação trabalhista em trâmite perante a Vara do Trabalho de Navegantes, sob o processo de n. 0000884-94.2023.5.12.0056. 



    Naquela ação, a reclamante é indevidamente apontada como empregadora do autor (Elvis), sendo requerido o vínculo empregatício. Todavia, a contratação foi realizada por um prestador de serviços (Levi), inexistindo qualquer relação direta com a reclamante. 



    O prestador de serviços também ingressou com a ação requerendo reconhecimento de vínculo, que foi procedente em primeiro grau. 



    Desse modo, na ação originária, o julgador reconheceu o vínculo com base na decisão proferida na reclamatória movida pelo prestador de serviços contra a reclamante. 



    Todavia, em segundo grau, o TRT da 12ª Região afastou o vínculo entre a reclamante e o prestador de serviços, reconhecendo que houve uma relação de prestação de serviços autônomos.



    [...]



    Ora, o fato do vínculo entre o prestador de serviços e a reclamante ter sido descaracterizado, somado ao fato de que o autor da ação confessa que sempre foi subordinado de Levi, é impossível que se mantenha a condenação em face da reclamante. 



    [...]



    No julgamento do ADPF 324, esta Corte reconheceu os diferentes tipos de contratações, deixando claro que a nossa Constituição não impõe apenas um modelo específico, de modo que é assegurado às empresas a adoção de medidas e estratégias flexíveis, que é o caso dos autos, já que a reclamante contratou um prestador de serviços autônomos, que através de sua equipe, prestou serviços de segurança em favor da empresa contratante, não havendo obrigatoriedade para que seja firmado um vínculo empregatício.



    [...]



    Sendo assim, as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, violam expressamente a decisão proferida por esta Corte. 



    Não obstante, no ARE 1532603, Tema 1389, que deve ser observada obrigatoriamente por todos os órgãos pertencentes ao poder judiciário, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que discutem a respeito dessas contratações, de maneira que de forma sucessiva, a reclamante pretende que seja determinado o acolhimento da decisão pela Justiça do Trabalho.”



    Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA da presente demanda, confirmando a liminar a fim de determinar a extinção da condenação ou suspensão do processo acima até o julgamento do recurso extraordinário que trata sobre o tema”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como na determinação de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem:



    “O Magistrado a quo concluiu que o reclamante, observados os qualificativos assentados no art. 3º da CLT, trabalhou em favor da primeira ré, na função de vigia, e reconheceu o vínculo de emprego no período 4-12-2020 a 4-07-2023 (observada a projeção ficta do aviso prévio), fixando o salário no valor mensal de R$ 2.200,00.



    [...]



    Em contestação verifico que a primeira demandada não negou a prestação de serviços, porém referiu a existência de relação jurídica diversa, na qual o segundo réu, proprietário de empresa de vigilância, teria procedido à contratação do autor como membro de sua equipe. Sendo assim, o ônus da prova assim lhe foi atribuído. 



    [...]



    O autor relatou ter iniciado a prestação de serviços, por meio do contato do segundo réu, sob a promessa de registro do contrato de trabalho pela primeira ré (1:44). 



    A preposta da primeira demandada nada de relevante elucidou sobre os fatos no seu depoimento. O segundo réu, Sr. Levi, narrou não ter contratado o autor para prestar serviços como vigia sob sua direção, mas sim em nome da primeira ré (1:02). Justificou que a forma de pagamento dos salários do depoente e do autor foi determinada por aquela, sendo os valores depositados na conta bancária de sua esposa (terceira ré), a qual repassava os valores a eles. 



    [...]



    Malgrado o autor tenha manifestado o contato para admissão pelo segundo réu, a partir do teor dos depoimentos foi esclarecido que a relação de emprego se estabeleceu com a primeira ré. A primeira testemunha não conhecia efetivamente os moldes de contratação entre o demandante e ambos os réus, de modo que o seu depoimento nada desvendou a respeito dos fatos. 



    A segunda testemunha, por sua vez, depôs de forma segura, afirmando a respeito da rotina de trabalho do autor, que o via em dias intercalados, corroborando os termos da petição inicial. Outrossim, aduziu inexistir equipe de vigilância formada pelo segundo réu, obstando o reconhecimento da existência de relação triangular, como pretende a recorrente. 



    O vínculo empregatício ocorreu entre a primeira réu e o autor, pelo que infiro dos depoimentos ter havido inclusive uma tentativa de desvirtuar a relação por meio da determinação pela empresa de pagamento à esposa do segundo réu, fato que por si só não descaracteriza a relação mantida. 



    Sob essa perspectiva, não há falar em ilegitimidade passiva da parte recorrente, porquanto o conjunto probatório aponta para a relação empregatícia mantida entre a primeira demandada e o autor, de modo que o segundo réu atuou como mero preposto da primeira, inclusive quando procedeu à contratação do empregado. 



    Enfatizo que o vínculo empregatício desconstituído em segundo grau entre o sr. Levi e a primeira ré na ação trabalhista movida por aquele (0001121-31.2023.5.12.0056), não prejudica a configuração do liame mantido com o autor, porquanto são partes e relação jurídica diversas. Nestes autos, produzida prova específica do vínculo estabelecido entre as partes, e verificada a presença de todos os requisitos do art. 3º da CLT. 



    Nesse diapasão, conclui-se que o reclamante prestou serviço de natureza não eventual, pessoal, onerosa e com subordinação, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 3º da CLT, pelo que reputo escorreita a decisão proferida pelo Magistrado de origem quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego mantido entre as partes, não se tendo desincumbido a parte demandada do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão (art. 373, II, do CPC e do art. 818, II, CLT). 



    Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego, bem como o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes.” (eDoc. 15)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente